Tribunal: TJSP
Processo: 0106687-55.2017.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Matérias questionadas foram decididas expressamente no acórdão embargado – Ausência de contradição, obscuridade ou omissão – Acórdão devidamente fundamentado – Prequestionamento – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042792
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0106687-55.2017.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PEDRO MARTINEZ SIERRA NETO, é embargado 4a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
CAMILO LÉLLIS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0106687-55.2017.8.26.0050/50000 - São Paulo - VOTO No 2/5
Embargos de Declaração no 0106687-55.2017.8.26.0050/50000
Comarca da Capital
Embargante: Pedro Martinez Sierra Neto
Embargada: Colenda 4a Câmara de Direito Criminal
Voto no 32495
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Matérias questionadas foram
decididas expressamente no acórdão embargado Ausência de
contradição, obscuridade ou omissão
Acórdão devidamente
fundamentado Prequestionamento Embargos rejeitados.
Vistos,
Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Pedro Martinez Sierra Neto, contra o v. acórdão a fls.
171/177, que, por unanimidade, negou provimento ao apelo
do ora embargante.
Sustenta a Defensoria Pública, que o aresto
padece de omissão, porque sopesou como reincidência
condenação anterior referente ao crime previsto no art. 28, da
lei no 11.343/06, o qual, conforme entende a defesa, não se
presta como agravante, pois ofenderia a proporcionalidade,
bem assim porque se trata de figura típica contrária ao
princípio da lesividade e, portanto, inconstitucional. Pretende,
assim, a redução da pena ao mínimo legal, a alteração do
regime inicial para o aberto e a substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos. Ao final, apresenta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0106687-55.2017.8.26.0050/50000 - São Paulo - VOTO No 3/5
prequestionamento,
argumentando
com
a
negativa
de
vigência aos arts. 33, 34, 44, 61, I e 63, todos do Código
Penal; art. 28, da Lei de Drogas; e art. 5o, VI, X e LV, da
Constituição Federal (fls. 01/05, do incidente).
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
Ao contrário do que reclama a defesa, não há
qualquer contradição, omissão ou obscuridade na Decisão
Colegiada.
Os embargos declaratórios têm finalidade de
completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando
obscuridades ou contradições e, inexistindo na decisão
embargada omissão a ser suprida, nem dúvida, obscuridade
ou contradição a serem aclaradas, os embargos declaratórios
devem ser rejeitados.
In casu, toda a questão suscitada foi devidamente
apreciada, com o rechaço do pleito da defesa (fls. 175/176).
Além disso, no que se refere a eventual
prequestionamento, este só tem lugar, por evidente, quando a
decisão embargada, efetivamente, padecer de algum dos vícios
enumerados, taxativamente, nos arts. 382, 619 e 620 do
Código de Processo Penal, o que, como anteriormente
expusemos, não é o caso dos autos.
E
quanto
ao
prequestionamento,
a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0106687-55.2017.8.26.0050/50000 - São Paulo - VOTO No 4/5
jurisprudência:
“Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento
devem-se
observar
os
lindes
traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, ...,
contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese do erro material). Esse recurso
não é meio hábil ao reexame da causa” (STJ - Resp.
13.843-0 SP, Edcl., Rel. Min. Demócrito Reinaldo).
Assim, mesmo que a Defesa entenda insuficientes
as razões e fundamentos que embasaram o v. Acórdão ora
embargado, não se sustenta a alegação de que o julgado
possui as deficiências previstas no artigo 619 do Código de
Processo Penal (obscuridade, contradição ou omissão).
Não é razoável que se admita a deturpação da
finalidade jurídico-processual do recurso em exame, pois se
trata de utilização equivocada do instituto, geralmente,
buscando a reanálise de matéria ou controvérsia jurídica já
enfrentada pela Turma Julgadora.
Reforço e reitero, o uso dessa via processual,
ainda que buscando o prequestionamento, pressupõe a
existência de obscuridade, contradição ou omissão, não sendo
o meio legal para reanalisar as questões decididas e o acerto
do julgado.
Portanto, pelos motivos acima apresentados,
verificando-se a ausência de obscuridade, contradição ou
omissão no v. Acórdão, seus termos devem permanecer
inalterados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0106687-55.2017.8.26.0050/50000 - São Paulo - VOTO No 5/5
Ante o exposto, rejeito os presentes embargos
declaratórios.
CAMILO LÉLLIS
Relator